Tribunal: STF
Processo: ARE 1273950
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência do pedido (Doc. 13).
    Os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (Doc. 17).
    No apelo extremo, com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que “o acórdão recorrido negou vigência ao direito fundamental do devido processo legal, do julgamento por autoridade competente, da ampla defesa e do contraditório, consagrados nos incisos LIII, LIV e LV do artigo 5º da Carta Magna, ao deixar de aplicar o disposto nos artigos 8º, inciso II, e 13 da Lei Estadual de São Paulo nº 10.177/1998, § 1º, do artigo 22, da Lei nº 9.784/1999, que tratam da obrigatoriedade da identificação nominal, funcional e assinatura da autoridade responsável para a validade do processo administrativo, e artigo 19, I, ‘a’, do Decreto Estadual nº 59.313/2013, que estabelece a competência exclusiva e absoluta do Diretor do Núcleo de Processos de Suspensão e Cassação de CNH para condução do processo.” (fls. 9/10, Doc. 20). Por fim, aponta, ainda, ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.
    O juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao argumento de que não houve demonstração fundamentada da repercussão geral da matéria.
    No Agravo, a parte recorrente refutou o argumento da decisão agravada.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    De outro lado, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para manter a sentença de improcedência do pedido (fl. 2, Doc. 13):
    “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO ACERCA DA INFRAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA MUNICIPALIDADE EM SENTIDO CONTRÁRIO - DEMONSTAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO EM QUE REGISTRADO O VEÍCULO. NÃO SENDO NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO TEMPESTIVA DA SUPOSTA INFRATORA QUE IMPLICA NA ADMISSÃO DA PRÁTICA DA INFRAÇÃO PELO AUTOR, PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO (ARTIGO 257, PARÁGRAFO 7º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SER O CONDUTOR FLAGRADO DIRIGINDO DURANTE O PERÍODO DA SUSPENSÃO PARA QUE POSSA SER APLICADA A PENA DE CASSAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO, INCLUSIVE DIANTE DA PRESUNÇÃO LEGAL SUPRAMENCIONADA. RECURSO DESPROVIDO.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Outrossim, a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente